Tribunal: TJES
Processo: 5000719-50.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2026-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000719-50.2023.8.08.0014

EMBARGANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do ente público para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em demanda extinta por perda superveniente do interesse de agir decorrente de alteração do tratamento médico.
2. O embargante sustenta omissão quanto à possibilidade de fixação de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual, com base na superação da Súmula 421 do STJ à luz do Tema 1.002 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese de cabimento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos honorários advocatícios, afastando a condenação com base no princípio da causalidade, ao reconhecer que a extinção do processo decorreu de fato alheio à conduta do ente público.
6. A ausência de pretensão resistida no momento do ajuizamento e a inexistência de nexo causal entre a atuação estatal e a instauração da demanda afastam a responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial.
7. A rejeição do pedido de honorários por ausência de pressuposto lógico (causalidade) prejudica a análise de teses subsidiárias, não configurando omissão.
8. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria relativa aos honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no REsp nº 1.529.478/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18.08.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000719-50.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARLINDO EGGERT

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do ente público para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em demanda extinta por perda superveniente do interesse de agir decorrente de alteração do tratamento médico.
2. O embargante sustenta omissão quanto à possibilidade de fixação de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual, com base na superação da Súmula 421 do STJ à luz do Tema 1.002 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese de cabimento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos honorários advocatícios, afastando a condenação com base no princípio da causalidade, ao reconhecer que a extinção do processo decorreu de fato alheio à conduta do ente público.
6. A ausência de pretensão resistida no momento do ajuizamento e a inexistência de nexo causal entre a atuação estatal e a instauração da demanda afastam a responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial.
7. A rejeição do pedido de honorários por ausência de pressuposto lógico (causalidade) prejudica a análise de teses subsidiárias, não configurando omissão.
8. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria relativa aos honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no REsp nº 1.529.478/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18.08.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000719-50.2023.8.08.0014

EMBARGANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração de
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 17641420), eis que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 17199023) que deu provimento à apelação cível interposta pelo ente público, afastando a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois entende ser devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual (FADEPES). Argumenta que a decisão ignorou a tese de superação da Súmula 421 do STJ à luz do Tema 1.002 do STF, defendendo a possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria que a ele pertence.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

“
Como é cediço, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais é regida não apenas pela sucumbência, mas, fundamentalmente, pelo princípio da causalidade. Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual “o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes” (AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015).

No caso em apreço, a demanda foi ajuizada com o objetivo de obter o fornecimento do medicamento Bevacizumabe. Contudo, o processo foi extinto a pedido do próprio autor, em razão da alteração do fármaco pelo médico prescritor, configurando a perda superveniente do interesse de agir.

Desse modo, a extinção do processo não decorreu de qualquer ato do Estado que implicasse o reconhecimento do pedido ou o cumprimento da obrigação, mas sim de um fato novo e alheio à sua esfera de responsabilidade, originado na esfera de interesse do próprio demandante.

A análise da causalidade deve retroagir ao momento da propositura da ação.

Não houve prévio requerimento administrativo para o fornecimento do medicamento, o que afasta a existência de pretensão resistida no momento do ajuizamento e, por conseguinte, a sua responsabilidade pela instauração do litígio.

Ademais, o fundamento utilizado pelo juízo de primeiro grau para a condenação foi a "resistência ao pedido autoral". Ocorre que a mera apresentação de contestação, por si só, não é suficiente para atrair a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do ente público, mormente quando a defesa trata exclusivamente de matérias preliminares, como no presente caso.

(...)

Nesse contexto, a reforma da sentença é medida que se impõe para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios. Acolhida a tese principal do recurso, resta prejudicada a análise do pedido subsidiário de fixação da verba honorária por equidade.
”

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão enfrentou a temática da verba honorária de forma expressa, afastando-a sob o prisma do princípio da causalidade.

A fundamentação adotada é suficiente para sustentar o dispositivo, não havendo que se falar em silêncio jurisdicional quanto à pretensão de fixação de honorários. O fato de o colegiado ter optado por afastar a condenação por falta de nexo causal entre a conduta do ente e o ajuizamento da demanda (causalidade) prejudica a análise de outras teses, como a superação de óbices sumulares, pois o pressuposto lógico da condenação foi negado na origem.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, o vício de omissão apontado. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)